Tribunal: STF
Processo: RE 1475309
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 28.443/2024-STF.



    Grande Moinho Cearense S.A., ora embargante, requer a suspensão do trâmite do presente processo até o julgamento definitivo do mérito da ADC 84/DF (documento eletrônico 30).



    A Primeira Turma, na Sessão Virtual de 15/3/2024 a 22/3/2024, negou provimento ao agravo regimental (documentos eletrônicos 32 e 33). O acórdão foi publicado no DJe de 1º/4/2024.



    Contra esse acórdão foram opostos os presentes embargos de declaração (documento eletrônico 34). Em 17/4/2024, este recurso foi incluído na pauta de julgamento em ambiente virtual com início agendado para o dia 26/4/2024.



    É o relatório necessário. Passo à análise do pedido acima formulado.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o caráter provisório de orientação adotada pelo Plenário desta Corte Suprema, ainda que proferida em cognição sumária, não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma controvérsia nem dá ensejo ao sobrestamento do feito, sobretudo quando o posicionamento é confirmado em novas decisões. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal Supremo cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCIDÊNCIA DO ICMS OU DO ISSQN. FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. MATERIAIS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO DE MERCADORIAS. INCIDÊNCIA DO ICMS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DOS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO EM JUÍZO PRECÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 916.725 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/3/2016 – grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. O julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a controvérsia nela debatida.” (RE 564.427 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/2/2010 – grifei)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucionalidade das contribuições instituídas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/01. Possibilidade de aplicação de entendimento proferido em sede liminar. Precedentes. 1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 2.556/DF-MC, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 8/8/03, afastou a tese de inconstitucionalidade das contribuições instituídas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/01. 2. É possível a aplicação, pelas Turmas ou pelos Ministros da Corte, de entendimentos firmados pelo Pleno, mesmo em sede de liminar. 3. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 660.602 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/3/2012 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA OU DA PERSONALIDADE DAS SANÇÕES E DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE ORDEM JURÍDICA. ART. 5º, XLV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ENTE ESTATAL POR ATO PRATICADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU PELO PODER LEGISLATIVO OU JUDICIÁRIO. TESE ADOTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO PLENO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal entende que as limitações jurídicas decorrentes do descumprimento de obrigação por entidade da administração indireta não podem ser atribuídas ao ente federal da qual participam e, pelo mesmo motivo, quando o desrespeito for ocasionado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, as consequências não podem alcançar o Poder Executivo. II – Situação dos autos diversa daquela em que se afasta a adoção do princípio se a responsabilidade deriva de ato praticado por órgão do próprio Poder Executivo. III – O caráter provisório de orientação adotada pelo Pleno desta Corte, ainda que proferida em cognição sumária, não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre idêntica controvérsia, nem dá ensejo a necessário sobrestamento do feito. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.238 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/3/2024 – grifei)



    Ademais, esclareço que a questão da suspensão do trâmite do presente processo até o julgamento definitivo do mérito da ADC 84/DF foi analisada no julgamento do agravo regimental. Na oportunidade, ressaltou-se a possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre idêntica controvérsia decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em juízo precário.



    Assim, não identifico, no caso, motivos capazes de justificar a suspensão deste feito. 



    Posto isso, indefiro o pedido formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator